Tribunal: STF
Processo: HC 203436
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Tendo sido indicada fundamentação concreta para o decreto prisional, evidenciada na participação do agravante em organização criminosa que movimenta milhares de reais na venda de drogas em unidade prisional, e que inclusive utiliza o cargo público de policial militar para facilitar a atuação do grupo criminoso, não se registra ilegalidade flagrante, devendo ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o recurso em habeas corpus.
    2. Consta no decreto prisional que "O Policial Militar MARCO ANTÔNIO é usuário contumaz de drogas. Adquire drogas com frequência de RENAN e inclusive passou a ser informante de RENAN sobre as operações policiais. MARCO ANTÔNIO além de estar associado ao tráfico também cometeu, s.m.e., o crime de prevaricação ao não prender RENAN, traficante de drogas, com objetivo de satisfazer seu vício. RENAN já chegou a entregar droga para MARCO ANTÔNIO na Unidade Policial." Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que "segundo consta das informações prestadas pelo juiz a quo, o paciente integraria a organização criminosa, atuando como principal informante de um dos membros da célula criminosa. Isso porque, extrai-se das interceptações telefônicas que o indiciado, na qualidade de POLICIAL MILITAR, dispunha de informações privilegiadas e precisas das operações policiais realizadas." Esses fatos, portanto, fundamentam idoneamente a necessidade da custódia cautelar.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    (RHC 143.393-AgRg/MG, Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF da 1ª Região)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da inidoneidade de seus fundamentos.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 
    “Consta no decreto prisional que "O Policial Militar MARCO ANTÔNIO é usuário contumaz de drogas. Adquire drogas com frequência de RENAN e inclusive passou a ser informante de RENAN sobre as operações policiais. MARCO ANTÔNIO além de estar associado ao tráfico também cometeu, s.m.e., o crime de prevaricação ao não prender RENAN, traficante de drogas, com objetivo de satisfazer seu vício. RENAN já chegou a entregar droga para MARCO ANTÔNIO na Unidade Policial." Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que "segundo consta das informações prestadas pelo juiz a quo, o paciente integraria a organização criminosa, atuando como principal informante de um dos membros da célula criminosa. Isso porque, extrai-se das interceptações telefônicas que o indiciado, na qualidade de POLICIAL MILITAR, dispunha de informações privilegiadas e precisas das operações policiais realizadas." Esses fatos, portanto, fundamentam idoneamente a necessidade da custódia cautelar. (com meus grifos)”
    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847/BA, Ministra Ellen Gracie; HC 90.889/PE, Ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 189.778-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator